Tribunal: STF
Processo: AI 810115
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Judiciário estadual. Cobrança de custas processuais do Estado do Rio Grande do Sul. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 826.496/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a “constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de custas processuais, afastando a isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por leis daquela unidade federativa”, por se tratar de discussão restrita ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.